Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelações cíveis. Tutela de urgência antecedente. Assistência simples. Interesse meramente econômico. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Inaplicabilidade. Sucumbência recíproca e proporcional. Redistribuição. Parcial Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis objetivando a reforma da sentença no tocante à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e o deferimento do ingresso de terceiro interessado como assistente simples.
II. Questão em discussão
2. Duas questões estão em discussão: (i) a possibilidade de ingresso do assistente simples na demanda, após a prolação da sentença e (ii) o afastamento do princípio da causalidade com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. O terceiro interessado requereu a sua habilitação na lide originária, após a prolação da sentença, ao argumento de que a desconstituição do leilão acarretaria a devolução de sua comissão na qualidade de leiloeiro. O interesse do apelante não é jurídico, mas meramente econômico, portanto, inaplicável o disposto no art. 119 do CPC ao caso.
4. Ao dispor sobre as verbas sucumbenciais, o Código de Processo Civil adotou, como regra, o princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido pagar as custas processuais e os honorários do advogado do vencedor. 4.1. A aplicação do princípio da causalidade restringe-se às hipóteses excepcionais nas quais o princípio da sucumbência se mostrar insuficiente para solucionar questões relativas à responsabilidade pelas despesas processuais, o que não ocorre no presente caso.
5. Na espécie, verifica-se a sucumbência recíproca e proporcional das partes, razão pela qual as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos pro rata.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação interposta pela Autora parcialmente provida.
Indeferido o pedido de assistência simples. Apelação interposta pelo terceiro interessado não conhecida. Unânime.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86 e 119.